Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo: 0713907-97.2021.8.07.0000 Impetrantes: ANTÔNIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA E RAYSSA MARTINS DA SILVA Paciente: MIGUEL DÁRIO DA FONSECA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MIGUEL DÁRIO DA FONSECA no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas, anteriormente deferidas nos autos no 0001148-49.2020.8.07.0010. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator